Tribunal: TJMT
Processo: 1027343-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027343-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCIO GOMES NUNES - CPF: 002.719.601-16 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO -
DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso (STJ, AgInt no MS 18528/DF).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por LÚCIO GOMES NUNES, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega lesão preexistente já indenizada no mesmo membro inferior esquerdo. Requer a reforma do
decisum
para a redução do valor da condenação de
R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) para R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Sem contrarrazões (Num. 44873104 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LÚCIO GOMES NUNES busca,
por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 20/10/2018
, como consta de Certidão de Ocorrência no 1632/2018/SAMU – Cuiabá/MT (Num. 40788108). Acostados ao feito, Boletim de Ocorrência no 2019.63289 – Cuiabá/MT (Num. 44872668), Histórico Clínico, Boletim de Atendimento (Num. 44872669; Num. 44872670) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 44872685).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
lesão preexistente já indenizada no mesmo membro inferior esquerdo. Afirma, através da juntada de documentos novos, que o autor, ora apelado, ingressou com ação judicial em razão de sinistro anterior e recebeu o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Entende que, do valor apurado no presente feito através da sentença singular,
R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, deva ser descontado o montante já pago e, portanto, reduzida a condenação
para R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais),
ao argumento de que somente houve o agravamento de lesão antes classificada como leve (Num. 44872698 – pág. 04/06).

Ressai dos autos, porém, o reconhecimento pelo juízo singular, de pagamento administrativo no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), razão pela qual determinado seu desconto do montante a ser indenizado,
conforme se depreende do
decisum
(Num. 44872696 – pág. 03).

O art. 435, do CPC, assim preceitua:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

A teor do disposto no diploma legal, a juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso.

O c. STJ já assentou que não é admissível a juntada posterior de
documentos
para comprovar violação a direito líquido e certo, porquanto
a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
. (STJ AgInt no MS 18528/DF).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020